Tribunal: TJPA
Processo: 0807185-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807185-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON DE MORAES BARROSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 157, §2º, II e § 2º-A, I, ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II e III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, § 3º e § 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.

IMPROCED
ÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O pedido
contido na inicial do
writ
,
de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos,
configura mera reiteração do que já foi examinado e denegado no julgamento do
Habeas Corpus
nº
0809750-31.2020.8.14.0000, inexistindo
fatos ou fundamentos novos capazes de modificar o entendimento assentado anteriormente por esta e. Corte.

2.
Não há como se acolher
a
alegação de excesso de prazo,

quando, ao lado d
o
magistrado estar adotando as devidas providências para o regular andamento processual, é constatado que o paciente não está preso, encontrando-se, em verdade, na condição de
foragido
da Justiça Criminal.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrada
pelo advogado Alexandre Augusto de Pinho Pires, em benefício de
Elielson de Moraes Barroso
, denunciado – nos autos do processo nº 0001185-50.2019.8.14.0064 – pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, art. 163, parágrafo único, I, II e III, ambos do Código Penal, e art. 2º, § 3º e § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Informa o impetrante, inicialmente, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 14/03/2019 pela Vara Única da Comarca de Viseu/PA, por fato supostamente praticado na data de 06/11/2018.

Esclarece que os pedidos defensivos de revogação da custódia cautelar foram indeferidos pelo Juízo tido coator, sob o argumento de que permaneciam hígidos os seus requisitos autorizadores, todavia, defende que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não havendo, no seu entender, justificativa idônea para sua manutenção.

Sustenta haver excesso de prazo para formação da culpa, salientando que “
entender que uma prisão provisória até então com duração de mais de 840 (oitocentos e quarenta) dias é mera alegação aritmética, é no mínimo desumano
”, mormente considerando que o

coacto apresentou, por meio de seu advogado constituído, sua defesa preliminar, porém, até o momento, sequer se realizou a audiência de instrução e julgamento.

Reforça que,
“mesmo após a apresentação de defesa preliminar, quase 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses após o recebimento da denúncia, até o presente momento não há a menor perspectiva do processo avançar em direção da instrução processual, que já vinha engatinhando antes mesmo da pandemia, causando grave prejuízo ao paciente que até o presente encontra-se com mandado de prisão preventiva em aberto, como foragido, mesmo respondendo pelos mesmos crimes dos réus que tiveram suas prisões revogadas”.

Com força nessas considerações, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura, comprometendo-se o paciente, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais a que for intimado, sob a pena de revogação do benefício pleiteado.

Acostou documentação.

O feito foi distribuído, originalmente, à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que, diante do seu afastamento funcional temporário (folgas de plantão), determinou, por meio de sua Coordenadora de Gabinete, a redistribuição, recaindo na relatoria do Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado), que, por sua vez, enviou o feito ao meu gabinete, por força da prevenção gerada pelo julgamento de diversos
Habeas Corpus
provenientes do mesmo processo de origem (nº
0001185-50.2019.8.14.0064).

Após reconhecer a prevenção indicada, reservei-me,
diante da falta de clareza na inicial acerca da atual condição do paciente
(preso ou foragido), para apreciar a medida liminar após os esclarecimentos da autoridade inquinada coatora.

Prestadas as informações requisitadas (PJe ID nº 5.794.996), o Juízo tido coator destacou, dentre outras coisas, que:
“
em consult
a ao
Sistema INFOPEN em anexo, o ora paciente se encontra solto, ou seja, se encontra na condição de FORAGIDO
” (
grifei).

Na sequência, o impetrante protocolizou petição, manifestando-se sobre o conteúdo das informações apresentadas.

Conclusos os autos, indeferi a medida
liminar, determinando o seu envio ao parecer do
custos legis
, que, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e denegação.

Por último, o
writ
foi pautado para julgamento na 41º Sessão Ordinária do Plenário Virtual desta e. Seção de Direito Penal, com início marcado para o dia 10/08/2021, todavia, posteriormente, o impetrante protocolizou petição, pleiteando
“
a retirada do feito desta pauta e inclusão na pauta de julgamento por videoconferência, pois pretende realizar sustentação oral”,
o que foi

deferido
.

É o relatório do necessário.

VOTO

Inicialmente, registro que, a despeito do impetrante classificar esta impetração como “
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO”
, pleiteando, ao final, a expedição de “
Alvará de Soltura”,
trata-se, em verdade
, conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, de
Habeas Corpus preventivo
, uma vez que o
paciente não se encontra preso, mas
sim na condição de
foragido da Justiça
.

Pois bem.

No que diz respeito à
tese de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
constato se tratar de
mera reiteração de pedido,
uma vez que no
Habeas Corpus
impetrado anteriormente em favor do coacto (nº
0809750-31.2020.8.14.0000)
esta e. Seção de Direito Penal, no dia 23/11/2020, enfrentou a matéria, concluindo, à unanimidade, que a
prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

Demonstrando o dito anteriormente, reproduzo a ementa do mencionado julgado:

“HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO HÁ SIMILITUDE ENTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE COM A DOS DEMAIS RÉUS QUE JÁ ESTAVAM PRESOS HÁ CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL E QUE FORAM SOLTOS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO EM TEMPO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
: Não há o que se falar em extensão de benefício ao paciente em relação à revogação da prisão dos corréus, quando conforme consta na decisão combatida (Id n. 3738950), este teve a sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Comarca de Viseu/PA, em 14/03/2019, não havendo sequer informação acerca da sua prisão, logo, se encontra na condição de foragido, não havendo qualquer similitude aos réus que já estavam presos há considerável lapso temporal e que foram soltos.

Aquele Juízo ainda ressaltou que não há registro acerca da prisão do paciente ELIELSON DE MORAES BARROSO no Sistema INFOPEN, ou seja, este se encontra na condição de foragido, o que se comprova pela Certidão contida no Id n. 3777474, restando evidenciado de forma cristalina seu propósito furtivo e de não obediência às determinações judiciais.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que de forma alguma há o que se falar em extensão de benefício, quando, repise-se, não existe semelhança entre a revogação da prisão dos corréus por excesso de prazo, com a situação de foragido do paciente.

2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
:
Ab initio, é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Considerando-se que o Juízo a quo não limitou-se à juntada de documentos dos autos a quando de suas informações, procedeu-se verificação no Sistema Libra em relação ao processo de origem, restando evidenciado que este segue seu trâmite regular, considerando a complexidade da causa, pois são 11 (onze) réus, tendo ocorrido a impetração de diversos habeas corpus, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias, reconcessão do prazo para respostas à acusação, conflito de competência, etc.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois o Juízo vem envidando esforços para o bom andamento processual, restando aqui ser salientado que o paciente se encontra foragido, não contribuindo com a justiça, e por consequência causando delongas no processo.

3 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
: In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso quando na fase investigativa existem depoimentos que comprovam a ocorrência do delito, e indicam a autoria do crime ao paciente.

Já o periculum libertatis (garantia da ordem pública) resta evidenciado pelo fato de que ao que indicam as provas dos autos o paciente teria rendido reféns e atirado com arma de grosso calibre para o alto e em direção ao interior da agência bancária durante o roubo, em 06/11/2019, logo, havendo, indicativos de que o aludido grupo criminoso teria cometido crime de roubo à agência do Banpará de Viseu/PA, realizando disparos de arma de fogo de grosso calibre, causando considerável terror à população local, indicando, deste modo, extrema audácia, assim como a periculosidade real do ora requerente e a gravidade concreta do crime.

Insta salientar que o decisum segregatório respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

4 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.”
(TJPA,
Habeas Corpus
nº 0809750-31.2020.8.14.0000, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em 23.11.2020 - grifei).

Como se vê, repiso, esta e. Corte conheceu e denegou o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do coacto,
inexistindo fatos ou argumentos novos nesta impetração capazes de modificar o entendimento anteriormente esposado por esta e. Corte
.

Enfatizo, de qualquer maneira, a
periculosidade concreta do paciente,
revelada pela sua condição de
foragido há anos da Justiça
, bem como, pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sendo denunciado, juntamente com outras 10 pessoas, sob acusação, em síntese, de
integrar organização criminosa voltada de forma concatenada ao cometimento de assaltos à bancos
, tendo os denunciados planejado e executado, no dia 06/11/2018, o roubo à agência do Banpará localizada no Município de Viseu/PA, em plena luz do dia, com emprego de armas de calibre grosso e automóveis, uso de reféns como escudo humano e isolamento da cidade por meio de queima de pontes, havendo, inclusive, menção expressa na denúncia de que o coacto
“rendeu reféns e atirou com arma de grosso calibre para o alto e em direção ao interior da agencia bancária”.

Logo,
para uma nova interpretação seria indispensável à apresentação de fatos ou argumentos jurídicos inexistentes ao tempo da primeira impetração e capazes
de modificar o entendimento exposto anteriormente por este e. Tribunal,
o que, como dito atrás, não ocorreu na espécie.

Portanto,
não conheço do
mandamus
, neste particular.

Quanto ao argumento de excesso de prazo
,
inexiste
, no caso,
qualquer tipo de constrangimento ilegal a ser reconhecido
,

máxime
quando evidenciado que o
paciente não está preso
, encontrando-se, em verdade, na
condição de
foragido
da justiça criminal.

Nessa linha, cito,
exempli gratia,
julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, exemplificativos do seu entendimento:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. RÉU FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR ESTELIONATO E FURTO. NECESSIDADE DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
2.
No caso em exame, trata-se de feito complexo,
que, segundo os autos, visa apurar práticas criminosas realizadas por meio do sítio eletrônico denominado "OLX", inclusive com a indevida utilização do nome de um policial federal.
Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, ‘não há ilegalidade por excesso de prazo para a formação da culpa quando o paciente encontra-se foragido, conforme jurisprudência desta Corte Superior’
(RHC n. 60.723/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016). (...) 7. Ordem denegada."
(STJ. HC 543.832/SP, Sexta turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/03/2020 - grifei.)

------------------------------------------------------------------------------

"PROCESSO PENAL. PETIÇÃO INOMINADA. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PACIENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU NÃO ENCONTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. A segregação preventiva também se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, pois, segundo indicado no decreto preventivo, o paciente ‘ameaçaria terceiros, acreditando serem eles os delatores da ação à polícia, tendo sido a ele imputado tentativa de homicídio de Edriano Madeira’. Ademais,
o paciente está foragido, não havendo notícias do cumprimento do mandado de prisão
.
5. Alegação de excesso de prazo superada. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
. 6. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento."
(STJ AgRg no HC 534.451/MG, Quinta turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 19/12/2019 - grifei.)

Há mais a se considerar.

De fato, a
o lado
dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
Juízo
a quo
, na hipótese ora examinada, vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito.

No ponto, oportuno reproduzir recente decisão (03/03/2021) de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, que, discorrendo acerca da
razoável duração do processo
, em sede do
Habeas Corpus
nº 195.443/RS, pontuou:

“É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.

Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo
.

Sobre o tema, registro, ainda, que
é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade
(HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).

A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).

A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: AdHoc, 2002, p. 406ss.).

Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias
(BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).

Dito isso,
diante da complexidade do feito, não vislumbro atrasos injustificados na tramitação processual que possam ser atribuídos às autoridades judiciárias ou à acusação
.”
(STF - HC: 195443 RS 0110665-96.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data de Publicação: 06/04/2021 - grifei).

Sob essas balizas teóricas, adotadas, inclusive, como visto, pelas Cortes Internacionais,
não constato excesso desarrazoável e imotivado no período temporal,
pois está se tratando de feito complexo, com 11 denunciados, advindo de comarca do interior do Estado (Viseu/PA), com conflito negativo de competência julgado por este e. Tribunal, aditamento à denúncia feito pelo
Parquet,
expedição de cartas precatórias
,
citação sendo feita por edital

e

com diversos
Habeas Corpus
e pedidos de revogação da custódia preventiva apresentados e examinados.

Nessa linha, aprofundando ainda mais o desenvolvimento regular do feito, extrai-se dos autos que:

a)
a denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA em 27/02/2019;

b)
a competência foi declinada, no dia 25/03/2019, para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado;

c)
o MP-GAECO, entendendo tratar-se de organização criminosa, ratificou e aditou a denúncia em 16/05/2019;

d)
o magistrado responsável, à época, pela Vara especializada suscitou conflito negativo de competência, todavia, esta e. Corte entendeu pela competência do mencionado Juízo, remetendo os autos na data de 24/09/2019
;

e)
o Juízo tido coator ratificou os atos praticados pelo Juízo de Viseu/PA, recebendo o aditamento à denúncia e concedendo novo prazo para os denunciados apresentarem suas respostas à acusação;

f)
os réus apresentarem suas defesas, sendo suscitadas, por alguns, preliminares;

g)
foi determinado, em decisão datada de 14/04/2021, a citação por edital do nacional Gessias Tavares Nunes, com o consequente desmembramento do feito em relação ao mencionado acusado, e, por último, vistas ao Ministério Público, a fim de que se manifestasse acerca das teses defensivas apresentadas.

h)
foi dada vistas ao
Parquet
em 05/08/2021, com retorno ao Juízo de origem no dia 12/08/2021.

Assim, volto a insistir,
o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do Juízo processante.

Diante do exposto, divergindo, em parte do parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente da ordem e, nesta extensão, sou pela denegação.

É o voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/08/2021